Tribunal: TJES
Processo: 5000295-33.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000295-33.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RAFAEL ANTONIO FONTANA MARGON

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTO IMPEDIMENTO PARA HOMOLOGAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. O juízo de origem julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência para suspender cobranças relativas a TOI, impedir o corte de energia, a negativação do nome do autor e garantir acesso aos serviços da concessionária, inclusive homologação de energia fotovoltaica, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve demonstração mínima de impedimento imputável à concessionária para homologação de projeto de microgeração de energia solar; (ii) estabelecer se há prova de fato constitutivo apta a justificar a procedência da ação declaratória de inexistência de débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não afasta a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado pelo consumidor, tampouco converte alegações não comprovadas em verdade processual.

4. A ausência de qualquer documento que comprove a existência de impedimento administrativo, protocolo de atendimento ou mesmo do protocolo de solicitação de homologação de energia fotovoltaica inviabiliza a pretensão autoral, por ausência de suporte probatório.

5. A concessionária apresentou defesa documentalmente embasada, demonstrando a inexistência de débitos na unidade consumidora e inexistência de protocolo formalizado pelo autor.

6. A sentença de procedência baseou-se em presunção construída sobre alegações desacompanhadas de provas, o que contraria os princípios da carga dinâmica da prova e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

2. A inexistência de protocolo formalizado e documentado junto à concessionária inviabiliza o reconhecimento de negativa de atendimento ou de impedimento à homologação de energia fotovoltaica.

3. A procedência de ação declaratória de inexistência de débito não pode se fundar em meras alegações desacompanhadas de qualquer lastro documental.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença de id. 13869969, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com tutela de urgência ajuizada por Rafael Antonio Fontana Margon, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido procedente, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela liminar concedida para
“DETERMINAR à Ré que suspenda qualquer cobrança relacionada ao TOI, abstenha-se de realizar o corte de energia, não insira o nome do autor em cadastros restritivos de crédito e que não impeça o autor de fazer solicitações junto à concessionária, como troca de tensão, aprovação de projetos, troca de medidor e similares”
, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais finais, se houver, e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (id. 13869971), a apelante sustenta, em síntese, que embora a demanda tenha sido tratada como obrigação de fazer ligada à homologação de energia fotovoltaica, o autor não comprovou ato de impedimento/negativa imputável à concessionária, e que a anotação relativa ao consumo irregular/TOI estaria encerrada desde 2021 e não afetaria pedidos de microgeração.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000295-33.2024.8.08.0059

Apelante:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Apelado:
Rafael Antonio Fontana Margon

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o conjunto probatório autoriza a manutenção da sentença que confirmou a tutela de urgência e reputou procedente o pedido, a partir da premissa de que o autor teria sido impedido de formular solicitações perante a concessionária e de que teria havido negativa de atendimento vinculada ao pedido de geração fotovoltaica, em razão da existência de débitos de proprietários anteriores do imóvel.

Consoante relatado, o juízo
a quo
, em sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, julgou o pedido procedente, para confirmar a tutela liminar concedida para
“DETERMINAR à Ré que suspenda qualquer cobrança relacionada ao TOI, abstenha-se de realizar o corte de energia, não insira o nome do autor em cadastros restritivos de crédito e que não impeça o autor de fazer solicitações junto à concessionária, como troca de tensão, aprovação de projetos, troca de medidor e similares”
, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais finais, se houver, e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (id. 13869971), a apelante sustenta, em síntese, que embora a demanda tenha sido tratada como obrigação de fazer ligada à homologação de energia fotovoltaica, o autor não comprovou ato de impedimento/negativa imputável à concessionária, e que a anotação relativa ao consumo irregular/TOI estaria encerrada desde 2021 e não afetaria pedidos de microgeração.

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, em especial o conjunto probatório produzido pelas partes, concluo que assiste razão ao apelante. Explico.

Embora se reconheça a natureza consumerista da relação, com incidência, portanto, do Código de Defesa do Consumidor, e ainda que tenha sido deferida, em primeiro grau, a inversão do ônus da prova (id. 47939124), tal técnica de distribuição probatória não opera como dispensa absoluta de demonstração mínima do fato constitutivo, nem legitima que se tenha por provada a ocorrência de evento impeditivo do exercício de direitos do consumidor quando inexistente, no caderno processual, qualquer elemento concreto que lhe dê suporte.

A inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC, destina-se a facilitar a defesa do consumidor quando presentes verossimilhança ou hipossuficiência, mas não transmuta alegações desacompanhadas de lastro em verdade processual, sob pena de subversão do próprio regime do art. 373 do Código de Processo Civil e de imposição de prova impossível ou desarrazoada à parte contrária.

No caso, a narrativa autoral, na exordial, afirma que:

“a instalação nº 1261983, que constava em nome da antiga proprietária, IVANETE CARRETA, possui um registro de TOI,
e que conforme informação no atendimento da concessionária sob protocolo nº 0539827267,
esse registro está impedindo o autor de protocolar projetos na concessionária. O autor adquiriu equipamentos fotovoltaicos para serem instalados em sua propriedade, no entanto,
está enfretando dificuldades com o projetos do homologação, por constar no sistema a referida situação em aberto no número de instalação, conforme solicitação nº 000651622198.
"
(id. 13869946)

Ocorre que, em leitura minuciosa dos autos, não se encontra qualquer documento que comprove a existência do atendimento indicado, tampouco comprovante do referido protocolo, seja em forma de print, e-mail, gravação, relatório de atendimento, ou documento equivalente.

Ainda mais relevante, não há cópia da solicitação de instalação de energia fotovoltaica (nº 000651622198), cuja negativa constitui exatamente a causa de pedir da presente ação, inexistindo, portanto, documento que comprove a formalização do requerimento na via administrativa.

De outra parte, a apelante, ao contestar, apresentou versão coerente e documentalmente lastreada no sentido de inexistir pendência atual na unidade consumidora e de não haver registro de impedimento imputável à concessionária, asseverando, ainda, inexistir registro de pedido de instalação de energia fotovoltaica relativo ao autor, o que afasta a conclusão de resistência à pretensão.

Nesse quadro, a sentença acabou por reputar procedente o pedido a partir de uma inferência construída sobre a suposta ausência de impugnação específica do protocolo, quando, em verdade, o próprio suporte documental mínimo do atendimento/protocolo inexiste no processo, de modo que não se poderia imputar à ré o ônus de “desconstituir” documento que sequer foi produzido, nem admitir, como fato provado, evento cuja demonstração sequer foi iniciada.

Em síntese, ainda que se admitisse a incidência do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990, a parte autora não se desincumbiu de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu alegado direito, ao passo que a concessionária demonstrou a inexistência de resistência relativa ao requerimento narrado, inclusive ao pontuar a ausência de registro de solicitação de instalação fotovoltaica e a inexistência de pendências atuais na unidade. À vista disso, não se mostra possível manter condenação fundada em presunção construída a partir de meras alegações não corroboradas por qualquer elemento documental.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a revogação da tutela de urgência confirmada, invertendo-se a sucumbência, para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada eventual gratuidade da justiça, para fins de suspensão da exigibilidade, se cabível.

É como voto.